Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Civil e processual civil. Execução de título extrajudicial. Penhora. Imóvel residencial. Executado. Postulação desconstitutiva. Alegação de impenhorabilidade. Bem de família (Lei no 8.009/90, art. 1o). Imóvel locado. Reversão dos alugueres à subsistência do excutido. Prova. Ausência. (STJ, Súmula n 486). Impugnação à penhora. Pedido. Rejeição. Agravo desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, rejeitara a impugnação à penhora que formulara o executado almejando a desconstituição da penhora incidente sobre imóvel de sua titularidade sob o argumento de que se qualifica como bem de família, conquanto locado, mantendo incólume a constrição.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado imóvel residencial de titularidade do devedor e locado, como forma de ser satisfeito o crédito que é perseguido pelo exequente através do executivo que maneja, perquirindo-se se os valores originários da locação do bem são revertidos à subsistência do executado, ensejando a qualificação do imóvel como bem de família.
III. Razões de decidir
3. A qualificação de imóvel residencial objeto de locação como bem de família tem como condições a comprovação de que é o único bem dessa natureza pertencente ao obrigado e de que os locativos são revertidos à sua subsistência ou da entidade familiar, ainda que sob a forma de reversão dos frutos ao custeio dos locativos gerados pelo imóvel no qual fixara residência, de molde a usufruir, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
4. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é da parte postulante da salvaguarda, pois fato constitutivo do direito que invoca, resultando que, conquanto encontrando-se o imóvel penhorado locado, não fora evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não se aperfeiçoa ante a ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal (Lei n. 8.009/90, art. 1o; STJ, súmula 486).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.